Tribunal: TJDFT
Processo: 0006580-60.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006580-60.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a credora ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se pretende receber seu crédito por transferência via sistema PIX (chave CPF) ou por saque diretamente em qualquer agência bancária do Banco Regional de Brasília (BRB). Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac